Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731231-95.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711704-43.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: ADRIANA FURTADO FRASAO AGRAVADO: CCI - CAMPOLINA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DESPACHO Nada a prover em relação à petição e documentos ID Num. 67235235, porquanto os fatos novos devem ser noticiados ao d. Juízo a quo. O escopo do presente agravo se limita à análise da decisão de ID Num. 203002140 dos autos originários. Quaisquer outras questões envolvendo a demanda devem ser tratadas perante o Juízo singular, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. No mais, vale ressaltar que o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Intimem-se. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 12 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora